Tribunal: STF
Processo: Rcl 11245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 1.400-MC/SP E DA Rp 1.490/DF – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES QUE ESTA SUPREMA CORTE PROFERIU EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.